Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E MÁXIMA EFETIVIDADE DA TUTELA EXECUTIVA.
1.A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, com base no Princípio da Cooperação, tem indicado a pacificação de entendimento de que a parte exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável contado desde a última consulta.
2. No caso dos autos, a última consulta realizada via sistema RENAJUD é datada do dia 18/09/2017, o que indica um lapso temporal superior a quatro anos. Ainda, o óbice a novas formas de busca de bens da parte executada contribui com a morosidade processual e vai de encontro com o Princípio da Máxima Efetividade da Tutela Recursal, motivo pelo qual faz-se necessário o provimento do agravo de instrumento interposto para renovação da pesquisa pleiteada, a fim de localizar bens penhoráveis do devedor.
3. Agravo conhecido e provido.